Tribunal: TJSP
Processo: 1016194-36.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*TRANSPORTE MARÍTIMO – ação de cobrança de sobrestadia ("demurrage") de contêineres – acolhida a impugnação ofertada pela corré MBD LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA. para, em face da nulidade, anular sua citação e os atos processuais praticados desde então – nova sentença de procedência demanda – apelo dessa corré – cerceamento de defesa – não ocorrência – desnecessidade de prova

Ementa:
*TRANSPORTE MARÍTIMO – ação de cobrança de sobrestadia ("demurrage") de contêineres – acolhida a impugnação ofertada pela corré MBD LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA. para, em face da nulidade, anular sua citação e os atos processuais praticados desde então – nova sentença de procedência demanda – apelo dessa corré – cerceamento de defesa – não ocorrência – desnecessidade de prova pericial – preço das diárias livremente pactuado entre as partes – afastada a preliminar de ilegitimidade passiva – despachante que atuou como mandatária e expressamente se obrigou solidariamente a todas as obrigações relativas à devolução dos contêineres – sobrestadia comprovada através de prova documental - responsabilidade das requeridas decorrente do "Termo de Responsabilidade" em que a apelante, representante da primeira requerida (consignatária das mercadorias transportadas pela autora), se compromete a devolver os contêineres no prazo ajustado – ônus da prova da devolução que compete às corrés – impossibilidade de redução do valor das diárias - demanda procedente – sentença mantida – recurso improvido.*